Tribunal: STF
Processo: RHC 255642
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Igor de Santana Correia, em 20.3.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.422/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 7.12.2022, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, no Processo n. 1500369-95.2022.8.26.0535, às penas de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cem dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A, ambos do 
art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas) (e-doc. 18).



    3. Em 14.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500369-95.2022.8.26.0535, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para “reduzir a pena de multa para 
37 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença” 
(e-doc. 24).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão transitou em julgado para a defesa do recorrente em 9.1.2024.



    4. Em 14.11.2024, foi impetrado o Habeas Corpus n. 961.422/SP, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1500369-95.2022.8.26.0535. A Defensoria Pública da União pediu a concessão da ordem para “afastar a cumulação das majorantes especiais para aplicar exclusivamente a majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP, em observância ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal” (fl. 18, e-doc. 3). 



    5. Em 17.12.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 961.422/SP (e-doc. 40) e, na sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO AJUIZADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte reconhece a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal. O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Tribunal Superior, torna incognoscível o pedido de habeas corpus. 



    2. No caso, a defesa, não ajuizou a ação revisional no âmbito do Tribunal local. Assim, não está em curso processo do qual Superior Tribunal de Justiça possa conhecer – art. 105 da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 68).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que, “em sede de apelação, o TJ/SP proferiu decisão mantendo a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena previstas no § 2º e no § 2º-A do art. 157 do CP, referentes ao crime de roubo. O acórdão considerou os fundamentos dos incisos II e V do § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e do inciso I do § 2º-A (emprego de arma de fogo), sem, contudo, justificar adequadamente a não aplicação do disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, em desacordo com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores” (fl. 8, e-doc. 68).



    Argumenta que, “ausente qualquer fundamentação em relação à aplicação cumulativa das causas de aumento, é de rigor a aplicação de apenas uma delas, qual seja, a do § 2º-A, por ser a de maior aumento, conforme preceitua o parágrafo único do art. 68 do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 68).



    Sustenta que “a manutenção das duas causas especiais de aumento de pena previstas no § 2º e no § 2º-A do art. 157 do CP requer fundamentação concreta e idônea, sendo insuficiente limitar-se à descrição genérica dos incisos II, V e I, respectivamente. A ausência de uma análise específica sobre a não aplicação do parágrafo único do art. 68 do CP revela inconsistência na fundamentação do acórdão” (fl. 10, e-doc. 68).



    Assevera que, “levando em consideração a ratio da Lei nº 13.654/18, quando praticado um roubo com emprego de arma de fogo (§ 2ª-A) e, além disso, também verificada uma ou mais circunstâncias previstas no §2º do art. 157 (tais como o concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima), deve-se sempre aplicar unicamente a majorante do emprego de arma no patamar fixo de 2/3, em respeito ao princípio da subsidiariedade (ou da consunção)” (fl. 11, e-doc. 68). 



    Assinala ser “mais coerente e adequada a interpretação de que o § 2º-A encerra totalmente a reprovação de condutas praticadas sob as circunstâncias descritas também no § 2º do art. 157 do CP. Desse modo, sempre que presentes simultaneamente hipóteses do § 2º e do § 2º-A, estar-se-á diante de um concurso aparente de normas a ser resolvido pelo critério da subsidiariedade em favor do 
§ 2º-A” (fl. 15, e-doc. 68).



    Conclui que, “considerando a necessidade de proporcionalidade da pena, deverá ser afastada a majorante especial de 1/3 pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima em razão de a cumulação das majorantes especiais ensejar uma pena desproporcional no caso concreto” (fl. 17, e-doc. 68). 



    Estes os pedidos:



    “a) seja o presente Recurso distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema; 



    b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; 



    d) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 



    e) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, onde se espera que seja julgado procedente com a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo que de ofício, para a afastar a cumulação das majorantes especiais para aplicar exclusivamente a majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP, em observância ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal” (fl. 18, e-doc. 68).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 90).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Recurso em habeas corpus. Direito Penal. Condenação pelo delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2ª-A, inciso I, do Código Penal). Trânsito em julgado. 



    Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Pleitos defensivos relativos à dosimetria da pena. Mera reprodução da impetração formulada perante o Superior Tribunal de Justiça. Pretensão meritória defensiva não examinada na instância antecedente. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Dosimetria devidamente fundamentada. 



    Parecer pelo não seguimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 95).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    9. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1500369-95.2022.8.26.0535, transitou em julgado em 9.1.2024, conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, antes de o Habeas Corpus n. 961.422/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 14.11.2024 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, nestes termos:



    “IGOR DE SANTANA CORREIA foi denunciado por violação ao artigo 157, § 2º, inciso II e V, e 2º-A, inciso I (por quatro vezes), na forma do artigo 70, última parte e artigo 330, na forma do artigo 330, todos do Código Penal, porque, 1) no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 01h40min, no interior do estabelecimento comercial situado na Avenida Moita Bonita, n. 235, Pimentas, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, previamente ajustado e com unidade de desígnios com mais de dez indivíduos não identificados, subtraíram em proveito comum, mediante restrição da liberdade das vítimas: Diego Oliva Gomes; Luis Fernando Freire Lira, Anastácio Temóteo da Silva, Wellington de Lima Alves, Jailson Félix Ribeiro, Wellingson de Souza Dutra, Pablo Torres Junqueira, Jonathas de Jesus Silva, Erick Jhonnes Torres Rodrigues, Luke Oliveira de Souza, Doriel Souza Araujo, Agnaldo da Silva, Robson Rezende da Silva e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cerca de 266 peças de vestuário da marca PUMA, 50 bobinas de fio de cobre, 500 volumes de vestuário, de marcas diversas, 700 volumes de vestiário, da marca Puma, tudo de propriedade da empresa vítima transportes Rodoviário Dalfan Ltda, avaliado em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais); 2) nas mesmas circunstancias de tempo e espaço acima descritos, IGOR DE SANTANA CORREIA em unidade de desígnios com mais de dez indivíduos não identificados, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel GM/Zafira CD, placas DFU 2884 São paulo/SP, de propriedade da vítima Erick Jhonnes Torres Rodrigues; 3) nas mesmas circunstancias de tempo e espaço acima descritos, IGOR DE SANTANA CORREIA em unidade de desígnios com mais de dez indivíduos não identificados, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel Chevrolet/Ônix, placas FNW2317, São paulo/SP, de propriedade da vítima Agnaldo da Silva; 4) nas mesmas circunstancias de tempo e espaço acima descritos, IGOR DE SANTANA CORREIA em unidade de desígnios com mais de dez indivíduos não identificados, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel Peugeot/207 Passion, placas ETP 9033 São Paulo/SP, de propriedade da vítima Diego Oliveira Gomes; 5) logo após os fatos acima, na Avenida Moita Bonita, próximo ao número 10, Pimentas, nesta cidade e Comarca de Guarulhos/SP IGOR DE SANTANA CORREIA desobedeceu a ordem legal de parada emitida pelos policiais militares Rivaldo Leite Lins e Vinicius Gonçalves de Souza. (...)



    DAS QUALIFICADORAS.



    As qualificadoras restaram evidenciadas.



    Do concurso de agentes: as vítimas foram uníssonas em afirmar que foram mais de dez pessoas que entraram no estabelecimento, a quantidade de assaltantes, caminhões, levados pelos roubadores para transporte de mercadorias, os carros roubados dos funcionários, a perícia local realizada prova a incidência desta qualificadora.



    Da restrição da liberdade das vítimas: considerando que a limitação do direito de ir e vir dos ofendidos ocorreu após o réu e demais coautores terem invertido a posse dos bens subtraídos e as vítimas ficaram em cárcere, trancadas nos caminhões, por cerca de 30 minutos, demonstrada esta causa de aumento.



    Do emprego de arma de fogo, também é certo. De efeito, em que pese com o réu não ter sido localizado com arma de fogo, o crime foi cometido por mais de dez pessoas, algumas fortemente armadas conforme descrição das vítimas, apenas o acusado foi preso em flagrante delito, os demais fugiram, dessarte, não foi possível apreender e periciar as armas utilizadas, prevalecendo a prova oral coligida, conforme artigo 167 do Código de Processo Penal.



    DO CONCURSO DE CRIMES.



    Bens da pessoa jurídica (mais de 2 milhões em roupas) e dos funcionários (veículos automotores pertencentes às vítimas: Aguinaldo (mais celular deste); Diego e Erick) foram levados, parte recuperado, pois bem, os quatro assaltos descritos na denuncia restaram provados.



    O réu com uma conduta violou o patrimônio de quatro vítimas distintas, embora evidente o elemento subjetivo autônomo, liame subjetivo com os demais assaltantes, caracterizando o concurso formal impróprio que gera a soma das penas autônomas, entendo que deve ser favorecido pelo crime continuado, artigo 71, parágrafo único do CP, mais favorável ao réu, no cálculo da pena. (...)



    Reconhecido pelo juízo o crime continuado, adoto a pena de um dos roubos e na terceira fase aumento a pena.



    Na primeira fase, aplico a pena no mínimo legal de 4 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, não há causa que justifique a mudança da pena, ele era maior de 21 anos na data dos fatos, em juízo se retratou da confissão extrajudicial, logo, não pode ser favorecido com estas atenuantes genéricas.



    Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas, considerando a quantidade de assaltantes, mas de 10, a quantidade de vítimas que foram mantidos em cárcere, mais de oito, majoro sua pena na metade, passando para 
6 anos de reclusão. Nesta fase, há também o emprego de arma de fogo, logo, majoro sua pena em 2/3 passando a pena para 10 (DEZ) anos de reclusão, há por fim, a causa de aumento do artigo 71, parágrafo único do CP, crime continuado, considerando a quantidade de vítimas, a consumação de 4 roubos, aumento sua pena na metade, restando a pena final de 15 (QUINZE) ANOS de RECLUSÃO” (fls. 1-6, 
e-doc. 18).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500369-95.2022.8.26.0535, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu ser possível incidir mais de uma majorante ao crime de roubo, desde que devidamente fundamentadas na sentença, nestes termos:



    “As causas de aumento do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e de restrição da liberdade das vítimas ficaram comprovadas pela prova oral, visto que a ação foi praticada por um grupo de mais de 10 assaltantes, que estavam armados, inclusive com metralhadora, e, após os criminosos se evadirem, os funcionários foram deixados trancados dentro de uma carreta por cerca de 30 minutos até serem libertados. Mantém-se, portanto, a condenação por seus próprios fundamentos.



    Passa-se à análise da pena. 



    Na 1ª fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 



    Na 2ª etapa, não incidiram agravantes e a confissão extrajudicial não pode reduzir a pena abaixo do mínimo, a teor da Súmula nº 231 do STJ. 



    Na 3ª fase, o aumento no máximo de 1/2 pelas majorantes do 
art. 157, § 2º, II e V, do CP foi fundamentado, visto que o roubo foi praticado em concurso com mais de 10 assaltantes e com a restrição da liberdade de mais de 10 vítimas, perfazendo 06 anos de reclusão e 15 dias-multa. 



    Houve, também, o emprego de armas de fogo, inclusive metralhadora, razão pela qual a pena foi corretamente majorada em 2/3, resultando em 10 anos de reclusão e 25 dias-multa. 



    A configuração de 03 causas de aumento – concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – salientando o número total de agentes envolvidos, fortemente armados, e de vítimas que sofreram a privação da liberdade, demonstra que 
as circunstâncias concretas do caso em apreço são eivadas de 
maior gravidade, justificando a majoração da reprimenda, o que afasta a incidência do art. 68, § único, do CP (STJ, AgRg no HC 
nº 794075/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 21/08/2023, V.U.).



    De fato, a aplicação de único aumento, in casu, conflitaria com o objetivo do Legislador, expressado na Lei nº 13.654/18, de punir mais gravemente o roubo cometido com arma de fogo. Não bastasse, 
o art. 68, § único, do CP, ao prever a possibilidade de aplicação de uma só exasperação pelas majorantes previstas na parte especial, reporta-se, expressamente, a uma faculdade do Magistrado, passível de não ser exercida se o aumento cumulativo, como nestes autos, melhor atender à individualização da pena” (fls. 7-8, e-doc. 25).



    13. É importante ressaltar que, ao ser relocada para o § 2º-A do 
art. 157 do Código Penal, a causa de aumento do emprego de arma de fogo não precisa ser a única aplicada, pois não absorve as hipóteses do 
§ 2º do art. 157. É cabível a cumulação quando todas as circunstâncias estão presentes simultaneamente e o juízo sentenciante conclua ser necessária no caso examinado, com fundamentação consistente.



    14. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a norma do parágrafo único do art. 68 do Código Penal “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC n. 193.396/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.1.2021). No mesmo sentido, por exemplo: RHC n. 199.613/SC, decisão monocrática, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.4.2021; RHC n. 201.099/SC, decisão monocrática, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2021.



    Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA 
DA PENA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES POSSÍVEL DESDE QUE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    4. A decisão agravada considerou que a cumulação das causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma branca) foi devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do crime, que demonstraram maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 



    5. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de uma única causa de aumento, mas não veda a aplicação cumulativa desde que a fundamentação seja concreta e justifique a necessidade dessa cumulação, como ocorre no caso, em que a fundamentação vinculou cada majorante a fatores distintos que aumentaram a lesividade da conduta. 



    6. O respeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) foi observado, pois a decisão do magistrado de origem apresentou fundamentação idônea e suficiente, explicitando as razões concretas que justificaram a cumulação das causas de aumento, conforme exigido pela jurisprudência do STF e STJ. (...)



    7. Agravo regimental desprovido. (...)” (HC n. 212.373-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Incidência de duas majorantes previstas na parte especial mediante concreta fundamentação. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 246.015-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    15. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes, o crime de roubo foi praticado em concurso de mais de dez agentes, com restrição à liberdade das vítimas, por cerca de trinta minutos, e emprego de arma de fogo, inclusive metralhadora, o que justificou a incidência sucessiva das majorantes.



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a não cumulatividade das causas de aumento por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e utilização de arma de fogo no caso, como postulado pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂENO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. REEXAME DE PROVA. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS: REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 250.404-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)



    5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 229.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 240.022-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora